Tribunal: TJMT
Processo: 1034292-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034292-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIANE ARMAD SARAH SILVA - CPF: 898.775.431-68 (ADVOGADO), ADELICO JOSE VERGINASSI - CPF: 346.205.409-00 (AGRAVANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Primavera do Leste, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer convertida em perdas e danos, rejeitou exceção de
pré
-executividade
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença, é admissível o exame de vício de representação em contratos que serviram de base à condenação, sob o argumento de nulidade absoluta do título judicial, apresentad
o
por meio de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial é revestido de eficácia própria e autonomia, sendo incabível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir questões já decididas ou que poderiam ter sido debatidas na fase de conhecimento.

4. A alegação de nulidade por vício de representação nos contratos é matéria de mérito que exigiria dilação probatória e está alcançada pela coisa julgada material, conforme
arts
. 502, 507 e 508 do CPC.

5. A exceção de
pré
-executividade tem caráter excepcional e só é admitida quando a matéria for de ordem pública e comprovada por prova pré-constituída, o que não se verifica no caso.

6. A conduta processual do agravante configura litigância de má-fé, por suscitar questão protelatória e alterar a verdade dos fatos, incidindo nas hipóteses previstas no art. 80, incisos VI e VII, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. É incabível a rediscussão de nulidade contratual na fase de cumprimento de sentença, quando a alegação demanda dilação probatória e a matéria encontra-se coberta pela coisa julgada. 2. A exceção de
pré
-executividade é inadmissível quando utilizada para veicular matéria de mérito que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento
e que demande dilação probatória
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 502, 507, 508, 80, VI e VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2529297/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024,
DJe
02.09.
2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1034292-40.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer, rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou a penhora
on-line
de ativos financeiros.

O agravante alega a nulidade do título executivo porque os contratos estão subscritos por representantes sem poderes para tanto, o que estaria comprovado pelos documentos já constantes nos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as condições da ação e os pressupostos processuais podem ser objeto de análise em exceção de
pré
-executividade, desde que amparados em prova pré-constituída.

E mais, o art. 169 do Código Civil é expresso ao dispor que
"o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo"
, razão pela qual a matéria invocada é de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pontua que não se trata de rediscussão do mérito, mas de vício objetivo de validade do título, que impede a própria execução, não havendo que se falar em protelação quando se busca resguardar garantia fundamental contra cobrança indevida.

Pleiteou a
ntecipação da tutela recursal para sobrestar todos os atos constritivos, bem como a retirada do seu nome dos cadastros restritivos de crédito
, que foi indeferida (Id.
321814884
).

Na contraminuta
a agravada defende

a autonomia do título executivo judicial e a impossibilidade de discussão dos contratos originários; a inadmissibilidade da exceção de
pré
-executividade em face da preclusão e coisa julgada; a inexistência de nulidade e a violação da boa-fé
. Afirma
o caráter manifestamente protelatório do recurso

e pede a condenação do agravante à multa por litigância de má-fé
(Id.
326074360
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O processo de origem refere-se a um Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Obrigação de Fazer convertida em perdas e dano
s.

Em exceção de
pré
-executividade, o agravante alegou nulidade do título executivo judicial, sob o fundamento de que os contratos de compra e venda de milho que embasaram a condenação foram assinados por pessoas que não detinham poderes de representação, em afronta ao contrato social da empresa.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção, entendendo que a alegação demandaria dilação probatória e configuraria rediscussão de mérito já acobertado pela coisa julgada. Na mesma decisão, determinou a penhora on-line de ativos financeiros e outras medidas constritivas.

Como dito, trata-se
cumprimento de sentença, cujo título executivo é uma decisão judicial transitada em julgado, dotada de autonomia e eficácia própria.

Nesse contexto, a tentativa do agravante de questionar a validade dos contratos
que originaram a demanda
esbarra na autoridade da coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC
.

A suposta nulidade dos contratos por vício de representação constitui matéria de mérito que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, momento processual adequado para a produção de provas e apresentação de todas as alegações de defesa. Ao deixar de suscitar tal questão oportunamente, operou-se a preclusão consumativa, sendo vedado ao agravante rediscutir, no curso do cumprimento de sentença, matérias que já foram decididas ou que deveriam ter sido suscitadas anteriormente, conforme estabelecem os
arts
. 507 e 508 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença, não é possível rediscutir questões de mérito, mesmo que se trate de matéria de ordem pública:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INAPLICABILIDADE .
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
TRÂNSITO EM JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
NÃO CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. Transitada em julgado a sentença que julgou os embargos de terceiro, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela qual não pode a parte executada, na fase de cumprimento de sentença, agitar tema que poderia ter sido suscitado na fase de conhecimento e não o foi, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da res
judicata
. Conclusão diversa implicaria eternizar as discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo .3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2529297 GO 2023/0444932-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024)

Além disso, a
exceção de
pré
-executividade é instrumento de defesa de cabimento excepcional, admitida pela jurisprudência apenas quando presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) a matéria invocada deve ser de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz; e (
ii
) a decisão deve poder ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No caso em análise, nenhum dos requisitos está presente. A alegação de vício na representação dos signatários dos contratos, além de não configurar matéria de ordem pública no contexto de cumprimento de sentença, exigiria complexa análise fática e probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

O precedente do STJ invocado pelo agravante (REsp 1912277) não se aplica ao caso, pois trata de execução de título extrajudicial, situação diversa da presente, que é um cumprimento de sentença. Além disso, o próprio julgado citado reforça que a exceção de
pré
-executividade só é cabível quando a decisão "possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória".

A conduta processual do agravante revela nítido intuito protelatório. Após não utilizar o meio de defesa cabível (impugnação ao cumprimento de sentença), optou por apresentar
exceção de
pré
-executividade com fundamentos manifestamente inadmissíveis naquela via, por demandarem dilação probatória e por estarem acobertados pela preclusão.

Tal comportamento se amolda à litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos VI e VII, do CPC, ao alterar a verdade dos fatos, provocar incidente manifestamente infundado e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Condeno o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC, em favor da parte agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025